Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702312-67.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO COMERCIAL UNB LTDA - EPP AGRAVADO: GUILHERME DANTAS RIBEIRO PENA, EDUARDO DA SILVA PENA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Posto Comercial Unb Ltda EPP contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Guilherme Dantas Ribeiro Pena e Eduardo da Silva Pena, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial (ID 109793021 do processo n. 0741492-24.2021.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 32186909), a parte agravante relata que, por meio da ação ajuizada no Juízo a quo, pretende a rescisão contratual e a imissão na posse de imóvel objeto de contrato de locação firmado entre as partes. No ponto, alega que o locatário/sublocatário inadimpliu obrigações contratuais, tais como o pagamento do aluguel e a ocupação do imóvel para realização da atividade para a qual foi celebrado o negócio jurídico (lojas de conveniência em posto de gasolina), pois o bem está abandonado desde o início da pandemia da covid-19. Afirma que o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial destina-se à imediata imissão do locador na posse do imóvel, o que foi indeferido pelo Juiz na primeira instância, por entender que a configuração do abandono, no caso, dependeria do exercício do contraditório. Sustenta que o abandono do bem foi demonstrado nos autos por meio de fotografias e documentos. Aduz que a manutenção do imóvel na posse dos agravados acarreta prejuízo financeiro ao locador e afasta clientes e usuários do posto de gasolina, pois o bem está abandonado e descuidado. Aponta a existência de cláusula resolutiva expressa no contrato de locação, a qual se opera de pleno direito, conforme o art. 474 do CC. Ademais, defende a possibilidade da rescisão do contrato locatício nos casos de não pagamento e prática de infração contratual, na forma do art. 9o, III, da Lei n. 8.245/91 e da cláusula 7, item 7.1, do negócio jurídico estipulado entre as partes. Destaca que o locatário não deu nenhuma informação objetiva acerca da suposta intenção de retomar as atividades, deixou seus pertences do local, não comunicou a desocupação, tampouco entregou as chaves, mesmo após as inúmeras tentativas de comunicação. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja autorizada sua imediata imissão na posse do imóvel. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, nos moldes do pedido liminar. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 32220571). Apesar de intimado, o agravado Eduardo da Silva Pena não se manifestou (ID 36590373). As diligências para intimação do agravado foram infrutíferas (IDs 36630469, 37382483 e 38189567). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme relatado, a decisão objeto deste agravo de instrumento indeferiu o pedido de tutela provisória apresentado na petição inicial. O pleito destina-se à imediata imissão na posse do imóvel objeto de contrato de locação comercial entabulado entre as partes. Após a interposição deste recurso, foi proferida decisão no Juízo de origem que, com base em novos documentos e informações juntados aos autos, deferiu a medida liminar pleiteada. É oportuno transcrever os termos do referido pronunciamento judicial, proferido em 22/6/2022: [...] Defiro o pedido retro (ID 128675957). Expeça-se mandado de verificação e, caso o imóvel objeto da lide esteja desocupado, promova-se a imissão da autora na posse. Após, aguarde-se o prazo para cumprimento da determinação de ID 126862368. Intimem-se. Cumpra-se. [...] O mandado de verificação e imissão na posse foi renovado/aditado, conforme determinado em pronunciamentos judiciais proferidos em 27/7/2022 e 17/8/2022 (IDs 132562588 e 134013832 do processo originário). Nesse contexto, aplica-se, mutatis mutandis, o art. 1.018, § 1o, do CPC, segundo o qual o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão. Assim, levando em conta que a decisão recorrida foi reconsiderada e que a matéria revisitada no novo pronunciamento judicial proferido na origem abrange integralmente o conteúdo deste agravo de instrumento, conclui-se que ocorreu perda superveniente do objeto do recurso. 3. Com esses fundamentos, não conheço do agravo de instrumento, conforme art. 932, III c/c art. 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora